Tribunal: TJES
Processo: 0000889-70.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000889-70.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EBERVAL BARROS PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONDUÇÃO INDEVIDA À DELEGACIA. MANDADO DE PRISÃO REVOGADO NÃO BAIXADO NO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos movida por Eberval Barros Pereira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da indevida condução do autor à delegacia de polícia, no dia 07/06/2018, motivada por mandado de prisão já revogado e não baixado no sistema informatizado. O Estado alega ausência de ilicitude, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condução do autor à delegacia, com base em mandado de prisão revogado não baixado no sistema, configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil do Estado; (ii) verificar se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a existência de omissão estatal, dano e nexo de causalidade para sua configuração.

A omissão do Poder Judiciário em promover a baixa de mandado de prisão já revogado no sistema CIODES ensejou a indevida condução do autor à delegacia, o que caracteriza falha do serviço público e atrai o dever de indenizar.

A alegação de que a condução seria legítima em razão da cassação da CNH do autor é afastada, pois a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a atipicidade da conduta prevista no art. 307 do CTB quando fundada apenas em restrição administrativa, como no caso em análise.

O dano moral, diante da condução injusta à delegacia por mandado já revogado, configura-se in re ipsa, sendo presumido em razão do constrangimento, vexame e abalo à honra pessoal sofridos pelo autor.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias específicas do caso, especialmente a ausência de prisão efetiva, a rápida liberação do autor e a natureza do constrangimento.

Com base no art. 85, §11, do CPC/2015, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 2%, em razão do trabalho adicional nesta instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão estatal em baixar mandado de prisão revogado configura falha na prestação do serviço público e gera responsabilidade objetiva do Estado.

A condução de cidadão à delegacia com base em mandado já revogado, ainda que sem prisão efetiva, causa dano moral presumido e indenizável.

A condução do autor não pode ser legitimada pela cassação administrativa da CNH, por se tratar de conduta penalmente atípica à luz da jurisprudência.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e §6º; CPC/2015, art. 85, §11; CTB, arts. 162, II, e 307.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1688163/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11.04.2019, DJe 29.04.2019;
TJ-SP, Ap. Cível 1006956-98.2018.8.26.0223, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 13.09.2019;

TJ-MG, Ap. Cível 1048012-13.2013.8.13.0571, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 11.09.2018;
TJ-SP, Ap. Criminal 1500115-28.2023.8.26.0264, Rel. Waldir Calciolari, j. 05.06.2024;
TJ-MG, Ap. Criminal 01527342620208130024, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 20.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença digitalizada e integrada em ID 12615667, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna, que na Ação de
Reparação Danos ajuizada
por
EBERVAL BARROS PEREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou o ente público
apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
5
.000,00,
com
correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga; e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (observando o Tema 810 do STF)
e a
partir de 09/12/2021, incidência unicamente da taxa SELIC.
Considerando que houve sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, dos honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária gratuita concedida ao requerente e, quanto as custas processuais e isenção legal do apelante.

Em suas razões recursais
ID 12615669
,
aduz o
apelante
, em suma, que
(1)
não
praticou
qualquer ato ilícito que justificasse a condenação,
pois
a condução do
apelado
à delegacia foi lícita e no estrito cumprimento do dever legal, já que ele estava dirigindo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada, o que configura crime de trânsito (art. 307 do CTB) e infração gravíssima (art. 162, II do CTB)
; (2)
a condução do
recorrido
à delegacia não se deu exclusivamente em razão de um mandado de prisão revogado, mas sim por sua conduta delituosa de dirigir com a CNH cassada. Assim, mesmo que o mandado estivesse baixado, o
apelado
seria encaminhado à delegacia, rompendo-se o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o suposto dano
; (3)
a situação vivida pelo
apelado
(condução à delegacia para esclarecimentos sem uso de algemas ou lesões corporais, e posterior liberação) não configura dano moral, mas sim mero dissabor ou aborrecimento do cotidiano, que não é passível de indenização
;
(4) caso seja mantida a condenação por danos morais, requer a redução do valor fixado. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de ação de reparação de danos
na qual o apelado
busca a condenação do Estado por danos morais e lucros cessantes em razão de
ter sido
condu
zido
à delegacia
de polícia, na data de 07/06/2018, em
decorr
ência
de um mandado de prisão revogado.

Nesses termos, c
inge-se a controvérsia
em aferir
(1) a

in
existência de ato ilícito por parte do Estado,
em razão de
a condução do
apelado
à delegacia
ter sido
lícita e no estrito cumprimento do dever legal, já que ele também estava com a CNH cassada;
(2) s
ubsidiariamente, a
redu
ção do valor da indenização por danos morais para patamares razoáveis e proporcionais.

De acordo com o art. 37, §6º da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesses termos, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando, para sua configuração, a concorrência de três elementos: conduta ilegal de agente público, dano causado a um particular e nexo de causalidade entre conduta e dano (CF, art. 37, §6º).

Destarte, a atuação da Administração Pública está sujeita aos limites da legalidade, conforme dispõe o art. 37, caput, Constituição Federal e o art. 32, Constituição do Estado do Espírito Santo.

Em que pesem as alegações do ente público apelante, vê-se que a fundamentação da sentença apelada não se baseou na condução do apelado em razão da CNH cassada, mas na falha do serviço público em não dar baixa em um mandado de prisão revogado, tanto assim que o próprio ente público aponta em sua contestação que após ter sido lavrado o termo circunstanciado nº 0036378180.18.06.0009.50.035 relativamente ao crime de trânsito, o ora apelado foi liberado diante da confirmação de que o mandado de prisão estava revogado.

Com efeito, o fato que gerou o dano moral foi a omissão do Poder Judiciário em realizar a baixa do mandado de prisão aberto no sistema do CIODES 190, e, não, a conduta dos policiais, que agiram com base na informação disponível e conduziram o apelado para a delegacia. O próprio Estado reconhece que a responsabilidade pela atualização das informações no BNMP é dos tribunais.

Não obstante, ainda que o mandado estivesse baixado, ao contrário do que sustenta o ente público apelante, o apelado não poderia ter sido encaminhado à delegacia por violação ao art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro, pois é
atípica
a conduta contida no referido dispositivo quando a violação da suspensão do direito de dirigir veículo automotor advém de restrição administrativa.

Confira-se:

Apelação Criminal. Art. 307 do CTB. Delito de violação da suspensão do direito de conduzir veículo automotor. Recurso defensivo. Alegação de atipicidade da conduta. Acolhimento.
Dada a natureza penal da sanção, somente a decisão judicial pode ser objeto do descumprimento previsto no tipo do art . 307, caput, do CTB, não estando ali abrangida a hipótese de descumprimento de decisão administrativa, que, por natureza, não tem o efeito de coisa julgada e, por isso, está sujeita à revisão da via judicial. In casu, o apelante foi abordado na condução do automotor, oportunidade em que se encontrava com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa administrativamente pelo Órgão de Trânsito, hipótese que não configura o delito do art. 307 do CTB. É atípica a conduta contida no art. 307 do CTB quando a violação da suspensão do direito de dirigir veículo automotor advém de restrição administrativa.
Indiferente penal. Violação da penalidade imposta pelo DETRAN que acarreta apenas consequência administrativa do próprio CTB. Absolvição na esfera penal. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500115-28.2023.8.26.0264 Itajobi, Relator: Waldir Calciolari - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/06/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 05/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO CONFIRMADA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS - PENA-BASE REDUZIDA. ARTIGO 307 DO CTB - SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO DEVIDA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONCEDIDA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A conduta prevista no art. 307 do CTB é atípica quando a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor advém de sanção administrativa. Precedentes
[...].
(TJ-MG - Apelação Criminal: 01527342620208130024, Relator.: Des.(a) Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 20/02/2024, Câmaras Criminais/ 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024).

Por conseguinte, configura
d
o
o nexo de causalidade entre a falha do serviço público (desatualização do sistema
e indevida condução à delegacia
) e o constrangimento sofrido pelo autor, evidente é o dano moral
sofrido
.

Demonstrada
, portanto,
a
ocorr
ência

d
a violação a um direito d
a
personalidade do
requerente/apela
do
, especificamente à sua honra,
demonstrado está o
dano moral
que busca ser reparado
.

Em que pese o
Estado
apelante argumentar
que a situação vivida pelo
apelado

não passou de
mero dissabor,
inapto a
gera
r
dano moral indenizável,
tem-se que
a condução à delegacia sob a suspeita de um crime
do qual
já havia sido
absolvido
, ainda que o autor não tenha sido preso, causa abalo psicológico, vexame e humilhação que fogem da normalidade. O dano moral, nesse caso,
se configura

in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato ofensivo.

P
ara corroborar, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO REPARATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS DERIVADOS DO CUMPRIMENTO INDEVIDO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E CONDUÇÃO INDEVIDA À DELEGACIA DE POLÍCIA – CUMPRIMENTO DA PENA MESMO APÓS DECRETAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NEGLIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE BAIXA DOS DADOS DO AUTOR NO SETOR DE CAPTURAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – DANO INDENIZÁVEL – CONDUÇÃO COERCITIVA À DELEGACIA DE POLÍCIA – MERO DISSABOR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RESPONSABILIDADE NA MODALIDADE SUBJETIVA – INCIDÊNCIA DA TEORIA DA "FAUTE DU SERVICE" –– OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA – MAJORAÇÃO DOS VALORES DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESCABIDA.

[...]
Conjunto probatório suficiente para a comprovação do dano, nexo causal e omissão da Municipalidade quanto à continuidade no cumprimento da pena restritiva. Negligência Caracterizada. Não efetuação da respectiva baixa do nome do autor ao setor de capturas da Secretaria de Segurança Pública. Presentes os pressupostos necessários para a caracterização da responsabilidade civil do ente Municipal pelo dano suportado pelo autor, com base na teoria da “faute du service”
[...].

(TJ-SP - AC: 10069569820188260223 SP 1006956-98.2018.8.26.0223, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 13/09/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/09/2019).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONDUÇÃO INDEVIDA À DELEGACIA DE POLÍCIA - MANDADO DE PRISÃO - CASO DE HOMONÍMIA - FALHA ESTATAL - CONSEQUÊNCIAS DANOSAS - RESPONSABILIDADE ESTATAL PATENTEADA - ART. 37, §6º, DA CF - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - MINORAÇÃO - RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO - APELO ADESIVO DESPROVIDO.
- A teor do artigo 37, §6º, da CF, afigura-se objetiva a responsabilidade civil do Estado por conduta comissiva e falha que desaguou na indevida detenção do autor - É presumido o dano moral decorrente de ilegítima detenção, com a condução à Delegacia de Polícia
- A indenização por danos morais deve ser fixada de forma equitativa, em conformidade com as circunstâncias do caso e em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Indemonstradas outras consequências a agravar os danos experimentados por indevida condução à Delegacia de Polícia e detenção pelo lapso temporal de 06 (seis) horas, deve ser minorado o quantum indenizatório para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - Recurso principal provido em parte . Apelo adesivo desprovido. (TJ-MG - AC: 10480120136571001 MG, Relator.: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018).

Assim, imperiosa é a condenação do Estado ao pagamento de indenização por dano de ordem moral, conforme decidido em primeira instância.

A par da dificuldade em definir o aspecto pecuniário da indenização, seu importe obedecerá a noções de razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar da gravidade do caso posto sob apreciação judicial.

Nesse contexto, o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é razoável e se coaduna com os princípios que regem a matéria e com a jurisprudência aplicável, considerando que o autor não foi efetivamente preso, sendo liberado após a condução até a delegacia e a autoridade policial ter constatado o equívoco que norteou a ação dos agentes policiais.

Tal montante se mostra capaz de garantir uniformidade e proporcionalidade no arbitramento das indenizações, especialmente em um contexto, como o presente, onde a quantificação do dano moral apresenta caráter subjetivo e complexo.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

N
a forma do §11 do art. 85 do CPC/15,
tendo em vista
a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal,
majoro em 2% os honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do ES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.